Tribunal: TJSP
Processo: 1003877-72.2018.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Ação declaratória – Arguição de nulidade, omissão e contradição – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm em geral e no particular – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.